Tribunal: TJES
Processo: 0009070-53.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Abatimento proporcional do preço; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009070-53.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA DEZAN MOREIRA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando sua fixação em 15% sobre o valor da causa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, à luz das peculiaridades do caso concreto, seria possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir
A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O valor atribuído à causa e a vantagem patrimonial obtida pelas partes demandantes são mensuráveis e significativos, o que impede a fixação dos honorários por equidade.

A natureza da obrigação de fazer não afasta a fixação dos honorários com base no valor da causa, quando dela resultar repercussão patrimonial perfeitamente quantificável.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), orienta a inaplicabilidade da fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais previstas.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. Quando o valor da causa ou a vantagem econômica obtida forem significativos e mensuráveis, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009070-53.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA DEZAN MOREIRA, FERNANDO SHAIANNI BATISTA DA COSTA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA VALVERDE MORETE - ES8628-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a controvérsia está centrada na possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A decisão monocrática agravada, ora atacada, reformou a sentença de primeiro grau, que havia arbitrado os honorários em R$ 1.000,00, por equidade, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC, e determinando sua fixação em 15% sobre o valor da causa, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076).

O valor atribuído à causa (R$ 126.128,73) afasta, de plano, a possibilidade de fixação por equidade, pois não se trata de montante irrisório. Ademais, o proveito econômico auferido pelos autores — consistente na baixa das hipotecas que gravavam os imóveis adquiridos — é perfeitamente mensurável, traduzindo-se em significativa vantagem patrimonial, pois possibilitou a lavratura da escritura pública e o registro dos bens, com evidentes reflexos econômicos.

Nesse sentido, não há que se falar em proveito inestimável ou valor da causa muito baixo, situações únicas que autorizariam, excepcionalmente, a adoção do critério da equidade, conforme exegese do art. 85, § 8º, do CPC e entendimento consolidado pelo STJ.

Ademais, o fato de tratar-se de obrigação de fazer não afasta a aplicação desse dispositivo, mormente quando, como no caso em apreço, há evidente repercussão patrimonial decorrente da procedência do pedido, com proveito econômico perfeitamente quantificável.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo, consequentemente, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.